Tribunal: STF
Processo: Rcl 69008
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de evidência, ajuizada pelo Estado do Maranhão contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Imperatriz/MA no Processo 0016785-93.2023.5.16.0023, para garantir a observância do decidido nas ADIs 3.395/DF e 3.247/MA. 



    O Estado reclamante sustenta, em síntese, que não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação originária, pois a decisão proferida no paradigma indicado exclui da competência da Justiça especializada os vínculos de natureza jurídico-administrativa. 



    Para justificar a sua tese, anota a existência da Lei Estadual n. 6.915/1997, que estabelece regras para a contratação temporária de professores para a rede pública de ensino do estado e foi declarada válida pelo STF no julgamento da ADI 3.247/MA. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação originária e, no mérito, “a cassação dessa sentença decisões referenciadas e a consequente determinação para que os autos onde foram proferidas as decisões objeto desta Reclamação Constitucional seja enviado para a justiça comum” (doc. 1, p. 26).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).



    No caso, o Município reclamante sustenta que a decisão reclamada deixou de observar o decidido nas ADIs 3.395/DF e 3.247/MA, cujas ementas transcrevo: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente (ADI 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º/7/2020).



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, INC. VII, DA LEI 6.915/1997 DO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO E EFEITO DAS EXPRESSÕES “NECESSIDADE TEMPORÁRIA” E “EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO”. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUPRIR ATIVIDADES PÚBLICAS DE NATUREZA PERMANENTE. TRANSITORIEDADE CARACTERIZADA. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO. 1. A natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República. 2. A contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Necessidade de exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição (ADI 3.247/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 18/8/2014).



    Como se vê, no julgamento da ADI 3.395/DF, o Plenário do STF assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Ademais, no julgamento da ADI 3.247/MA, esta Suprema Corte consignou que a contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Nessa linha, acrescentou a necessidade de exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica, para análise de suposta inconstitucionalidade.



    Por sua vez, o ato reclamado afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, sob os seguintes fundamentos: 



    Com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CF/88 a prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo ou emprego público passou a ser obrigatória, restando ressalvadas apenas as hipóteses de contratação por tempo determinado e de exercício de cargo, emprego ou função comissionada ou de confiança (art. 37, II e §2º, da CF/88).



    Assim, a contratação sem concurso público fora das exceções acima mencionadas implica a nulidade do ato administrativo, porquanto o administrador viola o mandamento constitucional e, notadamente, os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, tão caros à administração pública.



    Em que pese a afirmação de contratação por prazo determinado, para que seja justificado essa modalidade de contratação é necessário uma lei regulando o regime especial de contratação temporária e motivo de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX da Constituição Federal. 



    Para a contratação ser válida deve ser feita por tempo, com o objetivo de atender a uma necessidade temporária e que se caracterize como sendo de excepcional interesse público.



    Ocorre que, pela análise da documentação juntada, verifica-se que a contratação do reclamante não observou os requisitos das normas constitucionais e infraconstitucionais para justificar a contratação por prazo determinado, conforme passo a demonstrar.



    A Lei Estadual 6915/97 que trata das contratações temporárias estabelece que:



    [...]



    O autor informou em depoimento que teria trabalhado de forma ininterrupta e que teria feito seletivo em 2014 e apresentado documentação em 2017.



    O documento de id. 0a8a77b, o qual trata de justificativa dos contratos temporários, entre eles os do autor, relata questões referentes aos anos de 2019 a 2023, como pedido de exoneração, licenças e aposentadorias dos servidores do quadro efetivo.



    Além dos documentos que apontam os contratos, a reclamada não impugnou o período informado na petição inicial, portanto reconheço que o autor trabalhou para a reclamada na qualidade de professor no período de 2010 a 2022, tendo especificado em audiência que o vínculo perdurou até julho/2022.



    Logo, verifica-se que a atividade do autor foi marcada por várias prorrogações sendo que último seletivo realizado pelo autor comprovado nos autos foi em 2016. Assim, tendo a prestação do trabalho sido prorrogada até 2022, foi ultrapassado o prazo máximo estabelecido no art. 4,§1 da Lei Estadual 6915/97, oque torna nulo o contrato firmado. 



    Ademais, o art 2º, inciso VII, da referida lei estadual, acima transcrito, dispõe que a contratação por prazo determinado deve ocorrer caso não existirem classificados devidamente habilitados em concurso público em vigor. No entanto, não foi feita prova pela Administração Pública da realização de concurso público. Assim, no prazo de doze anos, já poderia ter sido realizado concurso público para cargo efetivo de professor, o que não foi observado.



    Logo, não se pode concluir pela temporariedade de um contrato que perdura por 12 anos, com sucessivas prorrogações e processos seletivos com acontratação dos mesmos professores. 



    Ainda que se considere possível a realização de seletivo tão somente para evitar a extrapolação do prazo legal de 4 anos para prorrogações, o último seletivo realizado, conforme as provas anteriormente mencionadas, foi em 2016. Nesse cenário, o vínculo que se estendeu até 2022 ultrapassou o prazo do art. 4,§1 da Lei Estadual.



    Desse modo, não sendo enquadrado na regra do concurso público nem de contrato temporário, o caso se enquadra como contrato nulo, uma vez que não observou as disposições constitucionais.



    Pelo exposto, não se tratando de cargo em comissão, tampouco de contrato temporário de excepcional interesse público, não havendo a parte autora sido submetida e aprovada em concurso público para o exercício da função reconhecida anteriormente, o caso se enquadra como contrato nulo, uma vez que não observou as disposições constitucionais, nos termos do art. 37, II e §2º, da CF/88.



    2. DA COMPETÊNCIA MATERIAL 



    Em sendo nula a relação jurídica havida entre as partes, inobstante a jurisprudência do STF e do TST, o E. TRT 16ª Região, através da Resolução nº 79/2017, ratificou a súmula nº 1 que dispõe sobre a competência da justiça do Trabalho para apreciar e julgar as ações em que se discute contrato nulo com aadministração Pública, in verbis: [...]



    Portanto, reconheço a competência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda. Rejeito a preliminar (doc. 6, pp. 2-4)



    Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça especializada por considerar nula a relação jurídica havida entre as partes.



    Todavia, ao assim decidir, encontra-se em dissonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF. 



    A jurisprudência do STF, com fundamento na ADI 3.395 MC/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    Sobre a questão, destaco, por oportuno, trecho do voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli, na Rcl 8.909 AgR, que sintetiza as competências da Justiça comum fixadas no julgamento da referida ADI:



    a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    (...)



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo.



    (...)



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    (...)



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão (DJe de 21/8/2017).



    Dessa forma, à luz da decisão proferida na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/1988, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, inclusive aquelas que questionam a legalidade desse vínculo. 



    No mesmo sentido, cito julgados de ambas as Turmas do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE (Rcl 30.736 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Relatora p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/2/2020).



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 33.455 AgR, Rel. Min. AEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2020; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 13/4/2016; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 1º/8/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 4/6/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2017. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento (Rcl 40.107 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO.



    1. O Plenário do Supremo, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento no sentido de competir à Justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor vinculado por relação jurídico-administrativa, incluídas demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou de ausência de concurso público.



    2. Medida cautelar referendada (Rcl 47.960 MC/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25/8/2023).



    Nessa mesma linha: Rcl 62.535/MA, Rcl 65.809/MA, Rcl 68.759/MA, DJe de 9/2/2024, 29/2/2024 e 14/6/2024, todas da minha relatoria.



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Comunique-se com urgência ao Juízo reclamado e ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT16).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator